Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714917-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO do 4a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL nos autos da ação de conhecimento, Pje 0700246-26.2023.8.07.0018, por entender que o pedido de alteração dos critérios de correção de prova subjetiva de concurso, requerido pela parte autora, desborda para o interesse coletivo, com reflexos indistintos a todos os candidatos do certame. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Precedente: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0742102-58.2022.8.07.0000 SUSCITANTE(S) JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO(S) JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1661776 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE OBJETIVA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ALÇANCE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA PROVA E INCOMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTIDO NO EDITAL. TEMA 485 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Pretensão individual que objetiva a anulação de questões de prova de concurso público revela interesse individual homogêneo, e não difuso ou coletivo, de modo que encontra óbice ao ajuizamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em interpretação a contrario sensu do § 1o do artigo 2o da Lei 12153/2009. Precedente 2. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) 3. O concurso público do qual participou o autor da ação era para provimento de cargo de Procurador do Distrito Federal, portanto, privativo de bacharel em Direito. Diante disso, a existência de erro grosseiro na correção da prova ou a compatibilidade das questões com o conteúdo programático contido no edital, limites da ação do Poder Judiciário no controle da legalidade, não demandam a produção de prova pericial, porquanto podem ser examinados diretamente pelo magistrado, sem a necessidade de auxílio técnico. 4. Declarado competente o juízo suscitante. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 1o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 3o Vogal, ROMEU GONZAGA NEIVA - 4o Vogal, CARLOS PIRES SOARES NETO - 5o Vogal, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 6o Vogal, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 7o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 8o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 14 de Fevereiro de 2023 Desembargadora MARIA IVATÔNIA Relatora Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023